Tribunal: TJPA
Processo: 0006202-02.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006202-02.2000.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

APELADO: ENCOL S/A ENGENHARIA COMERCIO E INDUSTRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Belém contra acórdão que reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 1996, extinguindo a execução fiscal ajuizada contra a Massa Falida da ENCOL S/A. O embargante sustenta omissão e contradição, alegando que a execução foi proposta antes do decurso do prazo prescricional, invocando também o art. 219, §1º, do CPC e o REsp 1.120.295/SP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a prescrição do crédito tributário; (ii) se a retroatividade dos efeitos da citação à data do ajuizamento da execução fiscal se aplica ao caso; e (iii) se o precedente do REsp 1.120.295/SP deveria ter sido considerado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistência de omissão ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou expressamente os fundamentos legais e jurisprudenciais suscitados.

4. Inaplicabilidade da retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento da ação no regime anterior à LC 118/2005, conforme jurisprudência do STJ.

5. Irrelevância do REsp 1.120.295/SP para o caso concreto, que trata de tributo sujeito a lançamento direto (IPTU), com termo inicial da prescrição no dia 1º de janeiro do exercício correspondente.
6. Impossibilidade de se acolher embargos apenas para fins de prequestionamento, quando ausente vício no julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todas as alegações das partes.
2. A retroação dos efeitos da citação à data do ajuizamento da ação não se aplica às execuções fiscais ajuizadas antes da vigência da LC 118/2005. 3. O precedente do REsp 1.120.295/SP não se aplica à prescrição do IPTU, tributo sujeito a lançamento direto e periódico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 174, caput e parágrafo único, I (redação original).
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1779878/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 11.04.2022; TJPA, Apelação Cível 0809617-51.2023.8.14.0301, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 24.06.2024.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos pelo
Município de Belém
em face do acórdão
de Id n°
23494896 proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, no qual se reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 1996, mantendo-se, por consequência, a extinção da execução fiscal ajuizada contra a
Massa Falida da ENCOL S/A.

O embargante alega em síntese, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o prazo prescricional de cinco anos não se consumou, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada em 2000, antes do decurso do prazo legal.

Aduz que a citação efetiva teria ocorrido mediante o comparecimento espontâneo da executada, hipótese que, à luz do art. 219, § 1º, do CPC, ensejaria a interrupção da prescrição com efeitos retroativos à data do ajuizamento da ação e ainda o acórdão não teria enfrentado o precedente firmado no Recurso Especial n.º 1.120.295/SP.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja afastada a prescrição e determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Em contrarrazões, o embargado, a Massa Falida da ENCOL S/A pugna pelo
não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento do recurso,
ao argumento de que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas no acórdão embargado, inexistindo qualquer omissão ou contradição. Ressalta que a retroatividade dos efeitos da citação à data do ajuizamento não se aplica ao caso concreto, à luz da redação original do art. 174, I, do CTN, vigente à época dos fatos. (Id n° 21516027).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

O Ente Municipal sustenta, a existência de omissão e contradição no acórdão prolatado por esta Turma, que reconheceu a prescrição do crédito tributário relativo ao exercício de 1996, nos termos do art. 174, caput e parágrafo único, I, do Código Tributário Nacional, na redação anterior à LC 118/2005.

Todavia, não assiste razão ao embargante,
o acórdão embargado
enfrentou expressamente todas as teses jurídicas suscitadas
pelo Município, inclusive no que tange à inaplicabilidade da LC 118/2005 ao caso concreto, tendo em vista que a citação foi determinada em 27/04/2000, anteriormente à vigência da referida lei (09/06/2005), nos seguintes termos:

"Deve incidir, pois, a redação original do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, que estabelecia como marco interruptivo da prescrição a efetiva citação do executado, e não o despacho que a determinou."

Quanto à retroatividade dos efeitos da citação à data da propositura da ação, sustentada com base no art. 219, § 1º, do CPC, tal interpretação não se coaduna com a jurisprudência do STJ em casos anteriores à vigência da LC 118/2005, que mantinha como termo interruptivo da prescrição a efetiva citação do executado, e não o mero despacho citatório ou o ajuizamento da ação.

Em relação ao
REsp 1.120.295/SP
, invocado pelo embargante, observa-se que o precedente trata de hipótese envolvendo tributos sujeitos a lançamento por homologação (como IRPJ), em que a contagem do prazo prescricional se dá a partir do vencimento da obrigação declarada e não adimplida, o que
não guarda correlação com o IPTU
, tributo de lançamento direto e periódico, cuja prescrição se inicia em 1º de janeiro do exercício correspondente, conforme assentado no julgado ora impugnado:

"O prazo prescricional de um tributo periódico como o IPTU tem sua fluência a contar do dia 1º de janeiro do ano a que se refere, data do lançamento definitivo (...)."

No tocante ao prequestionamento, esclareço que este pode ser admitido nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 98/STJ e 282 e 356/STF), desde que o recurso não possua caráter protelatório.

Contudo, não havendo omissão ou contradição, não há como acolher o recurso apenas para fins de prequestionamento, sob pena de desvirtuamento da natureza integrativa dos embargos de declaração.

Nesse sentido, colho a lição do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento. 2. É incabível a utilização de embargos declaratórios para fins de prequestionamento de matéria constitucional - com vistas à interposição de recurso extraordinário -, se não ocorrentes as hipóteses relacionadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1779878 RJ 2020/0283916-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 11/04/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2022)

Observa-se que, na realidade, a parte recorrente pretende reexame do caso, tentando impor sua interpretação particular. Tal pretensão, contudo, deve ser veiculada por meio de recurso com efeito infringente, o que não é compatível com os embargos de declaração, que têm por finalidade apenas complementar, e não modificar, as decisões judiciais.

Não se pode, sob o pretexto de esclarecer ponto supostamente omisso, pretender rediscutir os fundamentos da decisão recorrida com o objetivo de fazer prevalecer uma interpretação diversa, o que excede a finalidade e os limites processuais dos embargos de declaração.

Nesse sentido, este Tribunal é firme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. NÃO CONSTATADA. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. 1- Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que nega provimento ao recurso de apelação, para manter a sentença que julgou procedente a pretensão de pagamento de adicional por tempo de serviço;
2- Ausente o vício apontado pelo embargante, evidencia-se que a pretensão recursal visa tão somente a reverberar o conteúdo do julgado, para o que não se prestam os embargos de declaração; 3- Dispensado o prequestionamento da matéria veiculada, ante a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício no julgado embargado
; 4- Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08096175120238140301 20456103, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 24/06/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Ressalte-se, ademais, que o julgador não precisa esmiuçar todos os argumentos e dispositivos legais indicados pela parte, bastando que demonstre as razões de seu convencimento. A propósito:

(...) Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, medida adotada pela Corte a quo na espécie. (...) (STJ, AgInt no REsp: 1517653 AL 2015/0043618-5, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 10/06/2019, T1, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2019, g.)

Sendo assim, não enxergo vício a ser sanado neste âmbito recursal, uma vez que não restaram preenchidas as hipóteses contidas no art. 1.022, I a III, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3731/2015-GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 13/05/2025